Tribunal: STF
Processo: HC 75327
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-06-27
Data de publicação: 1997-06-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. JÚRI. DECISÃO ABSOLUTÓRIA CASSADA
POR SER MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REMESSA A NOVO
JÚRI. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPETRAÇÃO
DE HABEAS CORPUS NO STJ PARA SE OBTER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO.
Ao anular a decisão absolutória e determinar que o
paciente seja levado a novo julgamento popular, não se adentrou na
esfera de competência do Tribunal do Júri, mas se restringiu à
valoração das provas lançadas nos autos, sob o argumento de que não
foram consideradas pelo Conselho de Sentença.
Ilegitimidade da pretensão de se obter efeito suspensivo
ao agravo de instrumento interposto contra decisão denegatória do
recurso especial.
Habeas corpus indeferido.